Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO SUSPENSÃO. REQUISITOS ART. 919, §1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. A regra do art. 919 do CPC dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Mas, o §1o prevê que pode o Juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução, que são cumulativos, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Negou-se provimento ao recurso.